Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

1. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, no caso 50% do salário-mínimo em favor dos dois filhos de 9 e 7 anos de idade.

2. Negou-se provimento ao apelo.